Tribunal: TJDFT
Processo: 0753128-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA ORONASAL. PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de aparelho CPAP e máscara oronasal a paciente diagnosticada com apneia obstrutiva do sono grave.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da urgência e necessidade do fornecimento dos equipamentos prescritos para tratamento da condição clínica da paciente, bem como a adequação da intervenção judicial na execução de políticas públicas de saúde.
III. Razões de decidir: A decisão agravada foi reformada com base na comprovação da urgência e necessidade do tratamento, evidenciada por relatórios médicos que destacam os riscos à saúde da paciente em caso de demora. A intervenção judicial foi considerada necessária diante da ausência de previsão concreta para o atendimento da demanda na rede pública de saúde.
IV. Dispositivo: Provimento do agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do aparelho CPAP e máscara oronasal à paciente, conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de sequestro de verba pública em caso de descumprimento.